Tribunal: STF
Processo: HC 72137
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
- Habeas Corpus. Código Penal, artigo 157, par.  2.,
incisos I e II. Fixação da pena. 2.  Dupla  qualificadora.  Não
cabe adotar o  indice  maximo  para  o  aumento  da  pena,  sem
motivação especifica. 3. Habeas Corpus deferido,  parcialmente,
para, mantida a condenação, anular a sentença e  o  acórdão  na
parte relativa a fixação da pena,  devendo  outra  decisão  ser
proferida, com motivação expressa também  no  que  concerne  ao
quantitativo do aumento, em razão das qualificadoras.